Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700818-73.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ESTER VERAS NASCIMENTO RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO A recorrente deixou de juntar aos autos a guia de custas, a guia do preparo e o respectivo comprovante de pagamento, juntando aos autos somente o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 48344493). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, bem como em atenção às disposições do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela autora, negando seguimento ao apelo, conforme preconiza o art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator